Tribunal: STF
Processo: ARE 1200918
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de embargos infringentes opostos contra acórdão da Primeira Turma desta Corte que rejeitou os embargos de declaração por unanimidade.
    Requer a parte recorrente o conhecimento dos embargos infringentes repisando os fundamentos já suscitados nos primeiros embargos infringentes no sentido da existência de omissões quanto ao reconhecimento de ofício de afrontas aos princípios constitucionais da individualização da pena, do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa.
    É o relatório. Decido. 
    O recurso mostra-se incabível.
    Nos termos do art. 333 do do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, são cabíveis embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma que “ (I) julgar procedente a ação penal; (II) julgar improcedente a revisão criminal; (III) julgar a ação rescisória; (IV) julgar a representação de inconstitucionalidade; e (V) em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado”.
    No caso em espécie, a decisão embargada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo da norma regimental, o que impede o conhecimento do recurso. Nesse sentido, cito julgado:
    EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL QUE MANTEVE O DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO DE TURMA. HIPÓTESES DO ARTIGO 333 DO RISTF. INEXISTÊNCIA. RECURSO INCABÍVEL. EMBARGOS INFRINGENTES NÃO CONHECIDOS. (ARE 853495 AgR-EI/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 28-10-2015) 
    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS INFRINGENTES.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente